Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-50.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-50.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA

APELADO: RANIERY SACRAMENTO MOURA

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGOS 355, I, E 370 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 39, § 3º, DA CF/1988. EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMPROVADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. FOLHAS DE PAGAMENTO DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, não adimplidos a servidor ocupante de cargo em comissão, relativamente ao período de 01/02/2017 a 02/01/2021. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, a inexistência de respaldo jurídico para o pagamento das referidas verbas a ocupante de cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, bem como a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O julgador, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando inexistente necessidade de produção de outras provas.

O acervo probatório documental constante dos autos revela-se suficiente para a solução da controvérsia, pois demonstra o vínculo jurídico entre as partes e o período efetivamente trabalhado, tornando prescindível a prova testemunhal requerida.

O indeferimento de prova testemunhal, quando os fatos relevantes já se encontram comprovados por documentos, não configura cerceamento de defesa nem viola o contraditório e a ampla defesa.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, dentre eles o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sem excluir os ocupantes de cargo em comissão.

O exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não afasta o direito ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário quando comprovado o efetivo desempenho das atribuições.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, inclusive quanto ao pagamento das verbas pleiteadas.

A ausência de comprovação documental da quitação integral das verbas relativas ao período reclamado impõe a manutenção da condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001038-50.2021.8.05.0230
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPECAETA e como apelada RANIERY SACRAMENTO MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça